Tribunal: TJDFT
Processo: 0743980-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO POR ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO DOS EXEQUENTES PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO ORIGINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE ORIGEM. CABIMENTO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em trâmite contra empresa devedora em recuperação judicial, indeferiu o pedido de extinção do processo e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença que homologou o plano de recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento da extinção do cumprimento de sentença pelo alegado adimplemento da dívida, e pela competência sobre eventual deliberação acerca da retificação do crédito habilitado ser do Juízo Universal, não sendo, também por isso, caso de se aguardar o trânsito em julgado da sentença homologatória do plano para extinção do processo.
III. Razões de decidir
3. Na ausência de prova da quitação integral do valor devido aos executados, improcede o pedido da agravante de extinção do cumprimento de sentença com fundamento no adimplemento da dívida.
4. Nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, “O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”.
5. No caso em exame, o crédito perseguido pelos agravados é anterior ao pedido de recuperação, razão pela qual, com a aprovação do plano pela assembleia geral de credores, submeteu-se à novação de que trata o mencionado art. 59 da LRF.
6. Os exequentes requereram a expedição de certidão para habilitação do crédito perante o juízo universal, e estão habilitados como credores nos autos da recuperação, o que encerra a possibilidade de atuação do juízo da execução em relação ao provimento judicial pretendido originalmente, porquanto o cumprimento da obrigação do devedor em recuperação deve ocorrer perante o juízo universal.
7. Não há determinação legal ou no plano de recuperação judicial em comento que justifique a suspensão da execução individual em curso até o trânsito em julgado da decisão que homologa o plano, pois são restritas as hipóteses em que se admite modificação da decisão tomada pela assembleia de credores, de caráter soberano, e porque não há notícia da concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos que foram interpostos contra a sentença homologatória.
8. Considerando que o plano de recuperação da agravante foi aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo juízo recuperacional, restando novado o crédito originário, e não havendo justificativa para se aguardar o trânsito em julgado da sentença homologatória, deve ser extinto o cumprimento de sentença de origem.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 59.